Tribunal: TJDFT
Processo: 0714835-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.
1. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. Dessa forma, “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
2. O vício de contradição, previsto no inciso I do art. 1.022 do Código de Processo Civil - CPC, refere-se à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão.
3. O vício da obscuridade que autoriza a oposição de embargos de declaração “é aquele que ocorre quando há falta de clareza na fundamentação do julgado, tornando difícil sua exata interpretação” (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1801356 PR 2020/0327473-2, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 22/02/2022, Quinta Turma, DJe: 24/02/2022).
4. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que a “anulação da fiança, na hipótese, se deu para proteger o patrimônio da esposa do executado, terceira estranha ao processo, e não por qualquer nulidade causada pelo exequente. Deferir honorários ao executado, que, inclusive, litiga em causa própria, acabaria por premiar nulidade que ele mesmo suscitou”. Conforme esclarecido pelo acórdão, a nulidade do título “decorreu da desídia do próprio executado”, o que lhe impede de ser beneficiado pelos honorários advocatícios, em razão do princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
5. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
6. O art. 1.025, do CPC, adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.